Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. MONTANTE. FIXAÇÃO. CONDIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DO ACORDADO. COISA JULGADA. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Convencionando as partes a resolução do conflito que as enlaçara mediante concessões mútuas, obrigando-se a autora do interdito a indenizar os réus pelas benfeitorias que agregaram ao imóvel litigioso, os quais, em contrapartida, se obrigaram a desocupá-lo após percepção do acordado, não subsistindo condição no sentido de que a indenização convencionada seria solvida após a alienação da coisa, inviável que a realização do acordado e transmudado em título executivo seja sujeitado a condição não convencionada, com a suspensão da execução deflagrada pelos credores da composição transacionada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.